Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. PRAZO CONCEDIDO PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha uma nova ação. Contudo, a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento das custas e honorários devidos pela extinção da ação anteriormente ajuizada, conforme determina o art. 486, § 2o, do CPC.
2. Apelo não provido.